Tribunal: TJSP
Processo: 0002479-83.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002479-83.2016.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante WILSON
PEREIRA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso de Wilson
Pereira Júnior para, mantida sua condenação por infração à norma do artigo 180, caput do
Código Penal, assim como sua pena de um (1) ano e dois (2) meses de reclusão, abrandar o
seu regime prisional de cumprimento inicial para o semiaberto, mantida ainda a pena de
multa no valor de onze (11) diárias, e também mantida, no mais, a sentença ora guerreada,
expedindo-se mandado de prisão em desfavor do acusado após o trânsito em julgado desta
condenação (STF - Pleno - ADCs 43, 44 e 54 - Rel. Marco Aurélio - j. 07.11.2019). Por
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002479-83.2016.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 11356 2/5
Apelação Criminal n.o 0002479-83.2016.8.26.0590.
Apelante: Wilson Pereira Júnior.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de São Vicente 1a Vara Criminal.
Voto n.o 11.356.
Apelação criminal. Receptação. Dolo. Aquele que é surpreendido
manipulando veículo automotor furtado, para retirar-lhe as rodas e
a fiação, há de ter uma explicação plausível e verossímil para sua
conduta. A apresentação de versões lacônicas e sem sustento em
prova hábil nada mais realiza que positivar o dolo com que o
agente houve a coisa criminosa.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Wilson Pereira
Júnior, em face da sentença proferida nos autos da ação penal em
epígrafe, pela qual foi condenado à pena individual de um (1) ano e
dois (2) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de onze
(11) dias-multa, tudo por infração à norma do artigo 180, caput do
Código Penal.
Busca a substituição da pena e o abrandamento do regime
prisional.
Recebido e processado o recurso, o Ministério Público
apresentou contrarrazões (fls. 355-356) e, após, a Procuradoria-Geral
de Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 372-376).
Wilson recorre em liberdade.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002479-83.2016.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 11356 3/5
Dá-se parcial provimento ao recurso.
A materialidade do crime em tela está comprovada pela
documentação reunida, além da prova oral colhida.
A autoria dessa receptação também está bem provada em
desfavor de Wilson, tanto que sequer recorreu a Defesa da
condenação propriamente dita.
Os
policiais
militares
que
participaram
da
ocorrência
compareceram em juízo e asseguraram que flagraram o réu retirando
os pneus do veículo em plena via pública, fazendo-o com auxílio de
uma chave de roda, enquanto a corré ― em relação a quem a
autuação foi desmembrada ― subtraía os fios do automóvel.
Informaram, ainda, que o veículo constava como produto de crime
anterior nos assentos informacionais da corporação (furto) e que,
indagados, os acusados não apresentaram justificativa para os atos.
Interrogado, o réu se limitou a negar o crime, consignando que
retiravam as rodas do carro a rogo de terceiro.
Veja-se que Wilson não trouxe absolutamente nenhum elemento
que pudesse ao menos endossar essa sua versão pueril e fantasiosa,
sendo certo que, ao revés, a prova desfavorável foi acachapante,
devendo ser mantida a condenação originária pela receptação dolosa.
É claro que aquele que é surpreendido manipulando veículo
automotor furtado, para retirar-lhe as rodas e a fiação, há de ter uma
explicação plausível e verossímil para sua conduta. A apresentação
de versões lacônicas e sem sustento em prova hábil nada mais
realiza que positivar o dolo com que o agente houve a coisa
criminosa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002479-83.2016.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 11356 4/5
A dosimetria, em si, igualmente não carece de nenhum reparo.
A pena-base partiu do mínimo legal e sofreu exasperação
mínima em função da reincidência comprovada às fls. 310-311, o que
fez consolidar a pena em um ano e dois meses de reclusão, além de
onze dias-multa, já que não há demais circunstâncias a serem
sopesadas.
Por outro lado, parece caber o abrandamento de regime.
Não obstante se tratar de réu reincidente em crime doloso e
patrimonial, a pena não restou propriamente exorbitante, assim como
as circunstâncias judiciais não foram consideradas particularmente
negativas, ou seja, viável a imposição do regime semiaberto,
observando-se a disposição sumular 269 do Superior Tribunal de
Justiça.
Quanto à substituição pretendida, não há razão à Defesa.
Se por um lado não se trata de réu reincidente específico, por
outro vê-se que a pecha anterior se trata também de crime patrimonial
(roubo). Não bastasse isso, a receptação em questão envolveu bem
de relevante conteúdo econômico e de propriedade e condução
altamente controlados pelo estado, ou seja, recai sobre a conduta
alguma censurabilidade mais acentuada e que, por sua vez,
recomenda o indeferimento do instituto, posto que socialmente não
recomendável.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
Wilson Pereira Júnior para, mantida sua condenação por infração à
norma do artigo 180, caput do Código Penal, assim como sua pena
de um (1) ano e dois (2) meses de reclusão, abrandar o seu regime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002479-83.2016.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 11356 5/5
prisional de cumprimento inicial para o semiaberto, mantida ainda a
pena de multa no valor de onze (11) diárias, e também mantida, no
mais, a sentença ora guerreada, expedindo-se mandado de prisão em
desfavor do acusado após o trânsito em julgado desta condenação
(STF
Pleno
ADCs 43, 44 e 54
Rel. Marco Aurélio
j.
07.11.2019).

Mazina Martins
Relator